Tribunal: TJDFT
Processo: 0708362-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo AGRAVANTE contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens penhoráveis por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada (“teimosinha”), determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, diante do lapso temporal decorrido desde a última diligência infrutífera, independentemente de demonstração concreta de modificação da situação econômica do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pesquisas de ativos financeiros quando observados os princípios da razoabilidade e da utilidade da medida, sendo possível tanto a partir da demonstração de indícios de alteração patrimonial quanto do decurso de lapso temporal razoável desde a última tentativa. 4. A funcionalidade “teimosinha” possui natureza investigativa e executiva, não punitiva, e se destina à localização de numerário, bem prioritário na ordem legal de penhora, alinhando-se aos princípios da cooperação processual, da efetividade da execução e da eficiência da prestação jurisdicional. 5. A exigência de prova concreta de alteração patrimonial, em determinadas hipóteses, pode representar obstáculo excessivo e desproporcional à satisfação do crédito, sobretudo quando já transcorrido lapso temporal razoável desde a última pesquisa infrutífera. 6. No caso, a última pesquisa via SISBAJUD ocorreu em janeiro de 2025, e o lapso temporal decorrido, embora não expressivo isoladamente, revela-se suficiente para autorizar a renovação da diligência, à luz das peculiaridades do caso e da orientação jurisprudencial aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a reiteração de pesquisas de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade ‘teimosinha’, quando observados os princípios da razoabilidade e da utilidade da medida. 2. O decurso de lapso temporal razoável desde a última diligência infrutífera pode, por si só, justificar a renovação da pesquisa patrimonial, sem necessidade de demonstração concreta de modificação da situação econômica do executado.”